Tribunal: TJSP
Processo: 2058495-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial (multa) – Acolhimento parcial da impugnação à penhora apresentada pelas executadas para determinar a aplicação da Taxa Selic – Recursos de ambas as partes – 1. Análise a respeito de eventual descumprimento de obrigação pelas executadas, que ensejou a multa, objeto de arbitragem – 2. Critério de atualização da multa que, contudo, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial (multa) – Acolhimento parcial da impugnação à penhora apresentada pelas executadas para determinar a aplicação da Taxa Selic – Recursos de ambas as partes – 1. Análise a respeito de eventual descumprimento de obrigação pelas executadas, que ensejou a multa, objeto de arbitragem – 2. Critério de atualização da multa que, contudo, não foi remetido ao Juízo Arbitral – 3. Não aplicação da taxa Selic. Observância da memória de cálculo apresentada pela exequente, com aplicação da taxa de juros de 1% ao mês, nos termos do disposto no artigo 406 do Código Civil de 2002 combinado com o artigo 161, §1o do Código Tributário Nacional. Entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a taxa de juros legais de que trata o artigo 406 do Código Civil de 2002 não pode corresponder à Taxa Selic - Decisão reformada para acolher a memória de cálculo apresentada pela exequente, com exclusão da taxa Selic.

Dispositivo: PROVIDO o recurso da exequente (no 2060098.48.2022) e IMPROVIDO o recurso das executadas (no 2058495.37.2022)